Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-63.2025.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-63.2025.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE JESUS BANDEIRA - CPF: 826.705.791-91 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA.
“
VENDA CASADA
”
. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS VINCENDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por instituição financeira
em virtude de
decisão monocrática que
proveu parcialmente
Recurso de Apelação da consumidora, declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista por caracterização de
“
venda casada
”
, determinou a restituição simples do valor pago e atribuiu ao
Banco Agravante
a integralidade das verbas de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. São elas: a) analisar a r
egularidade da contratação do seguro prestamista
; b) verificar a p
ossibilidade de compensação de valores em contrato de financiamento ainda vigente
; c) averiguar
a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da procedência parcial dos pedidos revisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Diante da contratação vinculada, da inexistência de escolha efetiva, da
falta
de informação clara e da indicação exclusiva de seguradora ligada ao
B
anco, o seguro
prestamista
não foi verdadeiramente facultativo, mas imposto como condição implícita do financiamento,
o que configura
venda casada.

4.
A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e exigíveis
; é inviável
quando a pretensão alcança parcelas vincendas em contrato de trato sucessivo ainda em curso.

5. Se a Autora/Agravada
obt
eve
êxito apenas quanto à exclusão do seguro prestamista e decaído da maior parte das pretensões revisionais, impõe-se a redistribuição proporcional da sucumbência, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

6. Reconhecido o equívoco na decisão unipessoal, é imperiosa a redistribuição d
as verbas sucumbenciais, fixando-as em 80% (oitenta por cento) a cargo da Agravada e 20% (vinte por cento) a cargo do Banco
Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Agravo Interno parcialmente provido
.

Tese
de julgamento
:
1.
É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não demonstrada, de forma clara e destacada, a facultatividade da contratação.
2.
É inviável a compensação de valores quando inexistentes dívidas líquidas, vencidas e exigíveis, sobretudo em contratos bancários ainda em curso, com parcelas vincendas
; 3.
Reconhecida a procedência parcial do pedido revisional, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
”

________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, REsp 2.137.874/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de
Agravo Interno interposto por
Banco J. Safra S
.
A
.

em virtude da decisão
de Id. 325466374,
que
proveu parcialmente
o Recurso de Apelação interposto por
Ana Maria de Jesus Bandeira
.

E
m síntese,
o Agravante alega
a legalidade d
o contrato de
seguro prestamista,
sob a tese de
que a adesão ocorreu por meio de termo apartado, de forma facultativa,
de modo que não há falar em

“
venda casada
”
ou
de

condição impositiva
para a liberação do crédito.

A
ssevera
que
o pactuado
foi expressamente aceit
o
pela consumidora, com cláusula clara quanto à opcionalidade do seguro e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo
, portanto, não há
vício de consentimento ou prática abusiva.

Argumenta, ainda,
a possibilidade de compensação de valores, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, por se tratar de dívidas líquidas, vencidas e recíprocas decorrentes do mesmo contrato
.

S
ustenta

que tal instituto opera de pleno direito, independentemente de determinação judicial.

Insurge-se contra a redistribuição dos ônus
da
sucumbência,
sob a tese de
que a
Agravada
decaiu da maior parte dos pedidos formulados, o que atrai

a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com atribuição integral das despesas processuais e honorários à parte adversa.

Requer
o provimento do Agravo Interno para que seja mantida a validade do contrato nos termos originalmente pactuados
.

Contraminuta no Id. 343056881, em que a Agravada pugna pelo desprovimento do Recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o

Banco J. Safra S
.
A
.
pugna pela reforma da
decisão
que proveu parcialmente
o Recurso de Apelação interposto por
Ana Maria de Jesus Bandeira
,
declarou
abusiva a cobrança da tarifa de seguro prestamista prevista na Cédula de Crédito Bancário e conden
ou
a instituição financeira à restituição simples do valor pago,
além de arcar com
as verbas de sucumbência.

Consta dos autos que
a Agravada ajuizou
Ação Revisional de Contrato
de Financiamento
,
cujos pedidos foram julgados
improcedentes
.

Inconformada, interpôs Recurso de Apelação, o qual foi analisado e julgado unipessoalmente, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ.

O Apelo foi parcialmente provido, com a declaração de
abusividade da cobrança da tarifa de seguro proteção (R$ 897,75) prevista na Cédula de Crédito Bancário e
a
conden
ação

d
o Banco à restituição simples, da quantia paga pela consumidora
, além das verbas de sucumbência.

Inconformado, o Banco J. Safra interpôs
este
Agravo Interno, no qual sustenta, em síntese, a legalidade
do contrato
do seguro prestamista,
sob a tese de
que a adesão ocorreu por meio de termo apartado, de forma facultativa, sem caracterização de venda casada ou imposição como condição para a liberação do crédito.

Alega que
o negócio
foi expressamente aceit
o
pela consumidora, com cláusula clara quanto à opcionalidade do seguro e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo,
motivo pelo qual não há
vício de consentimento ou prática abusiva.

Defende, ainda, a possibilidade de compensação de valores, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, por se tratar de dívidas líquidas, vencidas e recíprocas decorrentes do mesmo contrato, sustentando que tal instituto opera de pleno direito, independentemente de determinação judicial.

Insurge-se, também, contra a redistribuição dos ônus
da
sucumbência,
sob a tese de que ao caso aplica-se
o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com atribuição integral das despesas processuais e honorários à parte adversa.

Pois bem.

A insurgência merece parcial acolhimento, restrito à redistribuição das verbas sucumbenciais
. Os
demais capítulos
devem ser mantidos hígidos.

Conforme se vê do Id. 325466374, no julgamento
unipessoal do
Apelo
,
foi reconhecida
a abusividade da cobrança do seguro prestamista, por caracterização de
“
venda casada
”
.

Foram mantidas
, contudo, a validade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização diária, bem como das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato.

Assim, e
mbora a Agravada tenha obtido êxito quanto à exclusão do seguro prestamista, decaiu da maior parte de suas pretensões revisionais, circunstância que afasta a configuração de sucumbência mínima do Banco.

Nesse contexto, impõe-se
a reforma da decisão unipessoal, pois ao caso aplica-se o
artigo 86 do Código de Processo Civil, com distribuição
proporcional dos ônus sucumbenciais, em consonância com o grau de êxito de cada litigante.

Considerado o conjunto da demanda e o alcance da procedência parcial reconhecida, mostra-se adequado fixar as verbas sucumbenciais
em
80% (oitenta por cento) a cargo da Agravada e 20% (vinte por cento) a cargo do Banco.

No tocante à compensação de valores, a pretensão não merece acolhida
, uma vez que
compensação exige a existência de dívidas líquidas, vencidas e exigíveis, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil, requisito
que não se constata
.

O contrato de financiamento permanece em vigor, com término previsto para 16/10/2026, circunstância que afasta qualquer possibilidade de compensação com parcelas vincendas.

A jurisprudência repele a compensação que alcance obrigações futuras, sobretudo em contratos de trato sucessivo que continuam produzindo efeitos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a compensação de dívidas vincendas em ação de revisão contratual.

3. Dispõe o art. 368 do Código Civil que quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo,
credor e devedor
uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

4. A compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, efetuar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

5.
As parcelas vincendas não são exigíveis, seja
porque há previsão expressa na legislação no sentido de que a compensação somente se efetua entre dívidas vencidas, seja porque a determinação de compensação entre dívidas vincendas poderia esvaziar a devolução dos valores cobrados indevidamente do consumidor, sobretudo diante de contratos bancários de trato sucessivo
.
(...)

(REsp n. 2.137.874/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 20/9/2024
). (sem destaque no original)

Assim,
a
restituição do valor pago a título de seguro prestamista ocorrer de forma simples, nos moldes já fixados.

No mais, inexistem argumentos novos ou relevantes aptos a afastar os fundamentos adotados na decisão agravada.

As teses relativas à validade d
o contrato
do seguro prestamista, à inexistência de venda casada e ao dever de informação foram examinadas de forma exauriente
na decisão recorrida
,
que está
em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema Repetitivo 972.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Agravo Interno
, exclusivamente para redistribuir as verbas sucumbenciais,
as quais fixo
em 80% (oitenta por cento) a cargo da Agravada e 20% (vinte por cento) a cargo do Banco J. Safra S.A.,
com a ressalva de que a exigibilidade em relação à Agravada está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Mantenho
inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026